Tribunal: TJPA
Processo: 0010146-25.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010146-25.2018.8.14.0028

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA DA ROCHA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA. CARÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, CONSOANTE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ÉDITO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISUM
MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que pronunciou o Recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Antonio Pereira da Silva Neto. Segundo os autos, o crime foi cometido mediante disparos de arma de fogo, após o acusado atrair a vítima para uma emboscada, motivado por vingança, por suposta denúncia da vítima sobre atividades ilícitas praticadas pelo acusado.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir se existem elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que
justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos de forma adequada pelo magistrado a quo, como os depoimentos testemunhais.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à certeza da autoria, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPB, arts. 121, §2º, incs. I e IV; CPPB, arts. 413, §1° e 78, inc. I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dez dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Paulo Henrique Souza da Rocha
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Antonio Pereira da Silva Neto.

Narra a denúncia, à ID 26190853
, que:

“(...) no dia 20/07/2018, Paulo Henrique Souza da Rocha, agindo com manifesto intento homicida, matou Antônio Pereira da Silva Neto, vulgo "Neguin", mediante disparos de arma de fogo.

Conforme restou apurado, Paulo Henrique e "Neguin", mantinham comunicação por intermédio dos aplicativos Messenger e Whatsapp, e negociavam a venda de aparelhos de celular, que eram oferecidos pelo acusado à vítima, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ocorre que o acusado tomou conhecimento de que a vítima estaria lhe denunciando para policiais militares, informando que ele estava envolvido em práticas ilícitas.

Para se vingar, no dia dos fatos, o acusado entrou em contato com a vítima pelo aplicativo Whatsapp, lhe oferecendo um aparelho de celular.

A vítima aceitou a proposta e se dirigiu à Folha 11, Quadra 10, em frente ao posto de saúde Hiroshi, Bairro Nova Marabá, trazendo consigo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Não desconfiou que estaria indo para uma emboscada.

Ato contínuo, a vítima encaminhou uma mensagem de Whatsapp para o acusado, afirmando que estava no local de encontro.

Neste ínterim, ao avistá-la, o acusado alvejou a vítima com disparos de arma de fogo, ceifando sua vida.

Não obstante, após praticar o crime, o acusado confessou o crime para Frederico Almeida Landinho e, inclusive, lhe encaminhou uma foto do corpo da vítima, falando "presunto feito" (textuais).

2 - DAS PROVAS

A autoria e materialidade delitivas encontram-se demonstradas nos autos por meio dos depoimentos testemunhais e, principalmente, por meio dos prints das conversas de Whatsapp entre o acusado e a vítima, e pela prova emprestada, contendo as conversas de Whatsapp entre o acusado e Frederico.”

Em razões recursais
,
à ID 26190884
, pugna a defesa, em tese única, para que o Recorrente seja impronunciado, alegando falta de indícios de autoria em relação ao crime de homicídio qualificado.

Em contrarrazões, à ID 26190885
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna, em sede preliminar, pelo não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito face a sua intempestividade; contudo, caso admitido, no mérito, pelo seu total improvimento, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia impugnada.

Em despacho, à ID 26190931,
o douto Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se preliminarmente pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão recorrida, com a pronúncia do Recorrente, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado.

É o relatório. Sem revisão.
Incluir na pauta presencial.

VOTO

Ab initio
, pugna a RMP de 1º Grau, em sede preliminar, pelo não conhecimento do presente Recurso, alegando intempestividade.

Em análise dos autos, depreende-se que a preliminar arguida pela membra do
Parquet
Estadual não merece acolhimento, vez que se trata de mera irregularidade; assim sendo, como atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, ante a falta de indícios de autoria em relação ao crime pelo qual foi ele acusado.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão supra não merece abrigo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, observa-se que a materialidade resta demonstrada por meio do Laudo nº 2020.03.000056-TAN/Declaração de óbito nº 268786682,
à ID 26190881
, atestando como causa da morte do ofendido “
hemorragia intratorácica, devido ferimento perfuro contuso, por disparo de arma de fogo”
.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados, consoante sentença de pronúncia que, aliás, tem fé pública,
à ID 26190882
, quando assim fundamentou o Magistrado sentenciante,
verbis
:

“INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO

Estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu.

Sem adentrar no mérito ou fazer interpretações sobre os depoimentos, perfazem-se presentes indícios suficientes de autoria por meio dos relatos em juízo das testemunhas, tendo Ivan Pinto, delegado de polícia civil, declarado que foi acionado para apurar a morte de Neguinho; que ao chegar no local havia um corpo, alvejado por disparo de arma de fogo e a moto da vítima desligada e três sandálias havaianas, um par da vítima e outro, possivelmente do atirador e uma quantia de R$200,00; que foi encontrado o celular da vítima e constatou que as últimas ligações realizadas, por volta das 21h30, era de Paulo Henrique; que a companheira da vítima afirmou que no dia, a vítima passaria para comprar um celular nas mãos de Paulo Henrique; que uma outra testemunha também confirmou que viu a vítima ligando para Paulo Henrique, para negociar dois aparelhos celulares; que perguntado, o acusado disse calçar chinelos n. 42, compatível com aquele encontrado no local; que o acusado apagou todas as mensagens que trocou com a vítima, alegando ter sido por causa de um parente da vítima; que foi colhido um celular de Frederico Landinho, no qual Paulo passou mensagem confessando o crime contra Antonio, colocando a foto da vítima; que o acusado disse para Frederico que armou uma casinha para matar a vítima, pois estava sendo denunciado para a polícia sobre sua atividade ilícita de compra e venda de celulares, descrevendo que estava com um oitão e estava indo fazer o necessário; (...) que aparelho celular da vítima foi recolhido pela perícia da polícia civil; que não foi pedida autorização judicial para a quebra de sigilo de telefone da vítima; que foi requerida autorização judicial para uso da prova emprestada, mas não sabe se a defesa de Paulo ter se manifestado; que tiveram conhecimento da atividade de compra e venda de aparelhos celulares, como furto e receptação; que a companheira da vítima dizia que a divergência estava no valor da venda de aparelhos com o acusado; (...) que a prova emprestada foi prova produzida em um flagrante envolvendo Frederico Landinho, amigo do acusado; que durante o acesso ao aparelho celular deste, a equipe de investigação constatou que Paulo Henrique tinha confessado o crime; que a prova foi produzida no inquérito policial.

Durante seu interrogatório, o acusado Paulo Henrique negou ter matado Antonio; que não estava no local dos fatos, no dia indicado, estando em casa; que não sabe porque o indicaram como o autor do homicídio.

Apesar da negativa do acusado Paulo, os indícios contidos no inquérito policial e o relato da testemunha Ivan são suficientes para fundamentar uma decisão de pronúncia, demonstrando que, em tese, Paulo Henrique teria matado Antonio, por meio de disparos de arma de fogo. supostamente, vingando-se por ter sido denunciado para a polícia, pela sua dita atividade ilícita de negociação de aparelhos celulares.

Há indicação de que Paulo teria, inclusive, confessado para seu amigo Frederico a autoria da morte de Antonio; indício que possibilita a continuidade da acusação, conforme consta na denúncia.”

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige, apenas, o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a sentença de pronúncia deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/06/2025